Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0702430-38.2024.8.07.9000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.912.545, da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0704756-87.2024.8.07.0005, id 64822921, pág. 271), cuja ementa recebeu a seguinte redação: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE SIGILO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62365028), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 3. A autora/recorrente, em síntese, sustenta que, à sua revelia, terceiro com quem mantinha relacionamento afetivo e que pernoitou em sua casa, realizou empréstimo de R$ 3.806,63 e transferências de R$2.500,00 e R$1.000,00. E em razão dos valores debitados em sua conta corrente, por força do empréstimo, o seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Invoca a falta de segurança da plataforma administrada pela ré e pugna pela reparação dos danos materiais e morais. 4. A instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e que a culpa foi exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Requer a manutenção da sentença. 5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). 7. As transações financeiras indicadas foram realizadas por intermédio do aplicativo da ré instalado no celular da autora (ID 62364950 - Pág. 1/2). E a autora admite que o seu namorado teve acesso ao seu celular e à sua conta bancária e, provavelmente, enquanto dormia a sua digital ou biometria facial foi por ele utilizada. 8. Nesse contexto, evidenciada a falta de cautela da autora com a guarda de seu celular, o que permitiu o acesso indevido de terceiro ao seu aplicativo bancário e a consolidação das operações financeiras, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados, sobretudo ante a ausência de falha no serviço fornecido. 9. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da autora/recorrente pelo evento danoso (art. 14, § 3o, do CDC). 10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO PROVIDO. 11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Esclarece que seu celular foi usado por seu namorado, na casa dela, aproveitando-se do momento em que dormia para colher sua digital ou biometria facial para ter acesso ao aparelho e efetuar os empréstimos por meio do aplicativo da instituição financeira, com imediata transferência dos valores para a conta dele. imediatamente transferidos para conta dele. Entende que o julgado violou o STJ 479, e a jurisprudência pacífica da mesma Corte. Defende que houve falha da instituição financeira, porquanto permitiu que as fraudes fossem realizadas sem qualquer medida de bloqueio ou verificação de autenticidade das operações, como a exigência de confirmação por meio de autenticação em duas etapas ou o uso de mecanismos mais robustos de segurança, como reconhecimento facial. Informa que no Proc. 0710286-10.2022.8.07.0016, relativo a caso análogo, a mesma Turma Recursal decidiu de forma distinta. Requer a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação dos efeitos do acórdão reclamado, para que se alinhe ao entendimento do STJ. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme o RITJDFT 18, VI, ela visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Quanto ao vinculante que, segundo a reclamante, não teria sido observado, guarda o seguinte teor: Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A Turma Recursal assentou que o evento decorreu exclusivamente de conduta da reclamante, ressaltando que a instituição financeira para ele não concorreu. Confira-se: 7. As transações financeiras indicadas foram realizadas por intermédio do aplicativo da ré instalado no celular da autora (ID 62364950 - Pág. 1/2). E a autora admite que o seu namorado teve acesso ao seu celular e à sua conta bancária e, provavelmente, enquanto dormia a sua digital ou biometria facial foi por ele utilizada. 8. Nesse contexto, evidenciada a falta de cautela da autora com a guarda de seu celular, o que permitiu o acesso indevido de terceiro ao seu aplicativo bancário e a consolidação das operações financeiras, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados, sobretudo ante a ausência de falha no serviço fornecido. 9. Destarte, irretocável a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da autora/recorrente pelo evento danoso (art. 14, § 3o, do CDC). A partir dessas premissas, a consequência jurídica encontrada, qual seja, a de que o evento decorreu de culpa exclusiva da reclamante, pois não houve prestação defeituosa de serviço pela instituição financeira, não ofende a Súmula 479. Acrescente-se que a modificação pretendida pela reclamante, para que se reconheça a responsabilidade exclusiva da instituição financeira, exigiria reavaliação fático-probatória, análise que não tem lugar nesta sede (CAUN, ac. 1.809.025). Com efeito, a Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que não é o caso. E mesmo nessas hipóteses, a Câmara não analisa contexto fático-probatório. A propósito, atente-se para o seguinte precedente: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITJDFT, ART. 198, I C/C CPC/15, ART. 330, III. HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. CPC/15, ART. 988 C/C RITJDFT, ARTIGOS 18 E 196. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do Tema Repetitivo no 466, o e. STJ firmou a seguinte tese: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Tal entendimento deu origem à Súmula 479 do e. STJ, que dispõe, nos mesmos termos: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. No caso sob a análise, o acórdão reclamado decidiu, com base nas provas constantes dos autos originários, que a lide versa sobre fortuito externo, não se tratando, portanto, de fortuito interno capaz de atrair a incidência do Tema Repetitivo no 466, reiterado na Súmula no 479 do e. STJ. 3. Depreende-se, portanto, que não se encontra demonstrada divergência entre o acórdão reclamado e precedente deste c. TJDFT, proferido em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência, tampouco entre o acórdão reclamado e a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, sumulada ou consolidada em incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade da Reclamação previstos no art. 988, III e IV, do CPC/15 c/c artigos 18, V e VI, e 196, III e IV, do Regimento Interno do TJDFT. (...). 5. Registre-se, também, que no presente caso a análise do inconformismo da Reclamante passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fático-probatória, não admitida nos estreitos limites da Reclamação. Precedentes do STF e do TJDFT. 6. A via estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. (Câmara de Uniformização, ac. 1.879.700, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2024). 3. Indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Embargos declaratórios e agravo interno poderão ensejar, em tese, a aplicação de multa, além da citação do interessado para contrarrazões, com a eventual condenação em honorários de sucumbência no caso de improvimento do agravo. P.I. Arquivem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator